Tribunal: TJBA
Processo: 8010060-97.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010060-97.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AINOA RIBEIRO DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
LAIS MICHELE DE SENA SILVA, JULIANO SILVA LEITE

APELADO: AINOA RIBEIRO DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
LAIS MICHELE DE SENA SILVA, JULIANO SILVA LEITE

A C O R D Ã O

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STJ. TEMA 1.044. HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. COBRANÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCIDÊNCIA DO PARADIGMA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO, NECESSIDADE. ACÓRDÃO REFORMADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº 8010060-97.2021.8.05.0080,
da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como
APELANTES
e como
APELADOS AINOA RIBEIRO DE ALMEIDA
e o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
por maioria de votos de sua Turma Julgadora, em

REFORMAR O ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA ADEQUÁ-LO AO TEMA 1.044 DO STJ
,

nos termos do voto condutor.